Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709514-61.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCINEIDE BENVINDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA BENVINDO SILVA, VITOR BENVINDO SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO JOSÉ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DULCINEIDE BENVINDO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ajuizada em face do ESPÓLIO DE CARLOS ABERTO JOSÉ DA SILVA: “Trata-se de ação na qual o autor pretende a extinção de condomínio estabelecido com a partilha de bens, havendo anuência do réu com os pedidos. No curso da ação o réu faleceu, contudo, seus herdeiros foram citados pessoalmente. O único ponto controvertido é o valor atual de venda dos imóveis: 1) QR 05, Conjunto D, Casa 68, Candangolândia/DF, Matrícula 59519; 2) SQ-17, Quadra 13, Lote no 33, Centro, Cidade Ocidental/GO, Matrícula R-1M113.607; 3) SQ-15, Quadra 07, Loja Comercial 01-D, Cidade Ocidental/GO, matrícula R02- M-75.090. Para tanto, foi determinada a realização de prova pericial de corretagem de imóveis, tendo o corretor proposto o valor de R$ 12.000,00, conforme ID. 136094441. A parte autora apresentou impugnação, por entender que o valor é exorbitante e ainda, pleiteou o parcelamento em oito vezes. Em resposta, o perito reduziu o valor para R$ 8.400,00 (oito mil, e quatrocentos reais) que mesmo assim não foi aceito pela autora. Decido. O arbitramento dos honorários deve levar em consideração a estimativa do próprio perito, observados o zelo profissional, lugar da prestação do serviço, tempo exigido para a sua execução e importância para a causa. De acordo com os critérios acima referidos, fixo os honorários periciais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente a R$ 2.000,00 para cada imóvel, notadamente pela natureza e complexidade da perícia, a fim de melhor se adequar aos valores usualmente praticados por este Tribunal em demandas de idêntica natureza. Este valor, portanto, irá remunerar de forma justa e adequada o trabalho do profissional que na qualidade de auxiliar da justiça exerce um múnus público. Ainda, autorizo o parcelamento em três vezes, sendo que o início dos trabalhos se dará apenas com o depósito integral das parcelas. Intime-se as partes e o perito para informarem se anuem com o valor fixado e, se for o caso, já depositem sua cota-parte (50% para cada). Prazo de 05 dias. Discordando o perito, tornem os autos conclusos para designação de outro que aceite no valor arbitrado. Por fim, de modo a regularizar a representação processual do espólio de CARLOS ALBERTO, deverá o seu patrono informar se continuará a lhe representar processualmente e, em caso positivo, deverá informar a abertura de inventário, a nomeação de inventariante e juntar procuração do inventariante ou dos herdeiros. Prazo de 05 dias.” A Agravante sustenta que o valor dos honorários do perito é exorbitante em razão do objeto da perícia. Salienta que é aposentada e tem sua renda comprometida com o custeio da subsistência de si e de sua família. Conclui que se faz necessária a redução dos honorários periciais para patamar não superior ao permitido na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT e na Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Requer a reforma da decisão agravada “a fim de que seja reduzido o valor dos honorários periciais fixados para o quantum de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) por imóvel, ante a baixíssima complexidade da perícia a ser realizada e em estrita observância às normativas deste E. Tribunal” ou, alternativamente “seja autorizado o parcelamento dos honorários periciais em pelo menos 8 (oito) parcelas, iguais e consecutivas, para que não haja prejuízo à subsistência da Agravante e de seus dependentes”. Preparo recolhido (IDs 44690870 e 44690871). Sem contrarrazões (ID 45906850). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator